Tribunal: TCU
Processo: 008.351/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da omissão parcial na prestação de contas de recursos transferidos por força de contrato de repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em nome de José Airton Pires de Sousa, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força de contrato de repasse firmado entre o então Ministério das Cidades (extinto) e o Município de São João do Rio do Peixe/PB, que tinha por objeto a "pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos II e III, alínea "b", 19, 23, incisos II e III, 26 e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, inciso III, alínea "a" e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas por José Lavoisier Gomes Dantas; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de José Lavoisier Gomes Dantas; 9.3. julgar irregulares as contas de José Airton Pires de Sousa; 9.4. aplicar a José Airton Pires de Sousa multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar o responsável José Airton Pires de Sousa que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. remeter cópia da presente deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordãos.